Tribunal: TJSP
Processo: 1061196-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Prestação de serviços. Energia elétrica.
RESSARCIMENTO. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Documentação apresentada pela seguradora e perícia técnica que comprovam o nexo de causalidade entre as oscilações de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Prestação de serviços. Energia elétrica.
RESSARCIMENTO. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Documentação apresentada pela seguradora e perícia técnica que comprovam o nexo de causalidade entre as oscilações de descargas de energia elétrica e os danos nos aparelhos eletrônicos. Direito ao ressarcimento reconhecido. Sentença mantida.
JUROS DE MORA. Incidência a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Reconhecimento. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760846
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061196-18.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061196-18.2018.8.26.0100 -Voto no 24736
Fmt 2
VOTO No 24736
APELAÇÃO CÍVEL No 1061196-18.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE PINHEIROS - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Prestação de serviços.
Energia elétrica.
RESSARCIMENTO. Danos em equipamentos. Responsabilidade
objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do
consumidor. Documentação apresentada pela seguradora e perícia
técnica que comprovam o nexo de causalidade entre as oscilações de
descargas de energia elétrica e os danos nos aparelhos eletrônicos.
Direito ao ressarcimento reconhecido. Sentença mantida.
JUROS DE MORA. Incidência a partir da citação, nos termos do artigo
405 do Código Civil. Reconhecimento. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação contra a r. sentença (fls. 443/445), de relatório
adotado, proferida na ação regressiva de ressarcimento de danos, promovida pela
apelada, que julgou procedente a ação para o fim de condenar a ré a pagar à autora o
valor de R$. 15.160,95, acrescido de correção monetária a partir do desembolso, e juros
moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso. A mesma decisão condenou a
requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação.
Insurge-se a ré sustentando, em suma, que o procedimento de
ressarcimento de danos elétricos está previsto em lei, fazendo-se necessária a prova do
nexo de causalidade e a observância dos requisitos previstos na Resolução Normativa
414/2010. Alega necessidade de pedido administrativo para apuração dos fatos logo
após o ocorrido. Impugna a credibilidade do laudo técnico ao imputar os danos às
descargas elétricas. Aduz que os equipamentos danificados não foram preservados, o
que impede a perícia. Afirma inexistir prova de sobrecarga de energia, certo que seu
sistema interno revela ausência de perturbação no sistema elétrico que atende a Unidade
Consumidora da segurada. Defende a inexistência de relação de consumo. Insiste que os
juros de mora devem incidir a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061196-18.2018.8.26.0100 -Voto no 24736
Fmt 3
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 468/480).
VOTO
Cuida-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora subrogada visando
ao ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária por dano em
aparelhos elétricos decorrentes de má prestação de serviços no fornecimento de energia
elétrica à segurada.
O pedido inicial veio fundado na alegação de que, em virtude de distúrbios
na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária, houve danos em equipamentos
instalados no imóvel da segurada, que ensejaram reparos, tendo que desembolsar o
valor de R$. 15.160,95, cujo ressarcimento pretende.
A r. sentença que, acertadamente, julgou procedente a ação deve ser
mantida.
A concessionária sustenta a inexistência de comprovação de que a rede
elétrica interna da segurada estava funcionando normalmente, de que houve oscilação
na rede de energia elétrica e, consequentemente, de nexo causal entre os danos e sua
conduta, além da inobservância do disposto na Resolução Normativa no 414/2010, da
ANEEL.
Não obstante, certo é que, em se tratando de sub-rogação, há
transferência de todos os direitos e prerrogativas do usuário dos serviços prestados pela
recorrida à seguradora, inclusive aqueles previstos na legislação consumerista. Ademais,
os documentos constantes dos autos comprovam a existência de contrato de seguro, a
regulação do sinistro e o pagamento da indenização, sub-rogando-se a autora nos
direitos de sua segurada.
E, deste modo, uma vez demonstrados os fatos alegados na petição
inicial, notadamente que os danos nos equipamentos foram causados por oscilações na
rede de energia elétrica, cabia à apelante a produção de provas no sentido contrário e
aptas a infirmar aquelas já constante dos autos, não sendo suficiente a exibição de telas
do sistema interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061196-18.2018.8.26.0100 -Voto no 24736
Fmt 4
Relevante ressaltar que, embora a perícia judicial tenha verificado que a
instalação apresenta algumas deficiências técnicas que poderiam colocar em risco as
instalações, componentes e pessoas, também constatou que a segurada não mais reside
no imóvel e que algumas mudanças podem ter ocorrido até a vistoria. Além disso,
também reconheceu que houve oscilação de energia, que fica evidenciada quando
diversos equipamentos em circuitos diferentes sofrem a mesma ação de forma
simultânea (fls. 392/411).
Afasta-se, assim, a excludente de responsabilidade, vez que não há
provas de que as instalações internas estavam irregulares. No caso, nenhuma evidência
há de negligência da consumidora com as instalações elétricas da unidade consumidora
à época dos fatos para amparar a tese da apelante de culpa daquela.
Ademais, conforme entendimento deste Tribunal, descarga elétrica por
eventos da natureza não afasta sua responsabilidade, mesmo porque as oscilações
bruscas no fornecimento de energia elétrica não são fatos imprevisíveis, de modo que se
impõe reconhecer a obrigação de indenizar.
Também não vinga a tese de que os aparelhos eletrônicos haviam de ser
preservados, pois não se pode exigir da seguradora a manutenção dos bens para
viabilizar a perícia, pois seria impor-lhe a produção de prova negativa, porquanto não é
razoável, depois de decorrido longo lapso temporal, a preservação dos bens, que se
deteriorariam.
No mesmo sentido, já anotou esta corte que “o nexo de causalidade foi
comprovado pelos laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não
unilateralmente pela autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-
se inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a autora
guardasse os aparelhos danificados para perícia futura. Bem por isso, não se vislumbra
no caso o alegado cerceamento de defesa, pois a prova técnica foi produzida e
apresentada nos autos” (Apelação Cível 1019127-23.2017.8.26.0482; Relator: Nelson
Jorge Júnior; 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 27/05/2019)
A recorrente é concessionária de energia elétrica, portanto, sua atuação se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061196-18.2018.8.26.0100 -Voto no 24736
Fmt 5
dá no campo do serviço público federal, sendo evidente que se aplica ao caso a
chamada teoria do risco administrativo, emergindo a sua responsabilidade, que é
objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
Assim, uma vez demonstrados os danos decorrentes da oscilação elétrica
ante a farta documentação apresentada pela seguradora em abono à sua tese, quais
sejam: apólice de seguro (fls. 35/37), laudo técnico (fls. 41/48), relatório de regulação de
sinistro (fls. 53/105), e comprovante de pagamento (fls. 267), além das conclusões
periciais, resta caracterizado o nexo de causalidade entre a falha na prestação dos
serviços por parte da concessionária e a ocorrência dos danos causados nos aparelhos
descritos na petição inicial, impondo-se o dever de indenizar.
A esse respeito, precedentes deste Tribunal:
“SEGURO - Ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada no
direito dos segurados visando ressarcimento de valor pago sobre sinistros
envolvendo danos em equipamentos elétricos por oscilações de energia -
Hipótese dos autos em que a seguradora, sub-rogada nos direitos dos
segurados, pretendendo o reembolso dos valores pagos, dirigiu suas
pretensões diretamente ao causador dos danos, ou seja, a distribuidora de
energia - Possibilidade (Súmula 188 do STF) - Legitimidade passiva da ré -
ÔNUS DA PROVA - SEGURO - Ação regressiva ajuizada por seguradora
sub-rogada no direito dos segurados - Ré que alega fornecimento
adequado de energia elétrica - Especialmente para o caso em apreço, o
ônus da prova a ela ré, pertencia, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Novo CPC Contudo, não logrou êxito nesta comprovação - Imposição do
ônus da prova ao réu - Ônus da prova. Art. 373, II, CPC/15 - Sentença
mantida, pelos seus próprios fundamentos. Seguro residencial. Ação
regressiva. Descarga elétrica. Danificados equipamentos eletrônicos do
segurado. Queda de raios que não configura caso fortuito ou força maior,
de modo a excluir a responsabilidade da concessionária. Responsabilidade
da ré pelo sinistro. Pagamento da indenização ao segurado devidamente
comprovado. Ressarcimento devido. Ausência de pedido administrativo
não desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença mantida. HONORÁRIOS
RECURSAIS - Majoração (art. 85, § 11 do Novo CPC). RECURSO NÃO
PROVIDO” (g/n) (Ap. n. 1063160-17.2016.8.26.0100, Rel. Des. Roberto
Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. em 23.2.2017.)
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial. Queima de
equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento
de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento.
Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão
fornecida na data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou força maior.
Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061196-18.2018.8.26.0100 -Voto no 24736
Fmt 6
evitados com o uso de tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido
administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se
sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto. RECURSO
PROVIDO” (g/n) (Apelação n. 1121840-63.2014.8.26.0100; Relator Azuma
Nishi, 25a Câmara de Direito Privado, j. em 18.8.2016.)
Nos termos do artigo 789 do Código Civil, “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”.
E, em se tratando de sub-rogação decorrente do pagamento de
indenização securitária, à seguradora são transmitidas as prerrogativas que assistiriam
ao próprio segurado caso optasse por demandar diretamente o causador do dano.
Logo, à seguradora se aplicam as normas do Código de Defesa do
Consumidor, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇAO. FATO DO PRODUTO APLICAÇAO DO CDC. AÇAO
REGRESSIVA. SUB-ROGAÇAO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR.
1. A falta de prequestionamento em relação ao art. 160, I, do CC/ 1916,
impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula
211/STJ.
2. Havendo pago a indenização securitária, a seguradora subroga-se nos
direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano,
fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro,
cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC.
3. A análise da alegado cerceamento de defesa exige reapreciação do
conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da
Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Não conheço do recurso especial”.
(STJ, REsp 802.442/SP, 4a T, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em
2.2.2010).
No mais, não há que se falar em necessidade de prévia comunicação
administrativa. O artigo 25 “caput” da Lei n. 8.987/953 dispõe ser incumbência da
concessionária “a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.
Prescindível, assim, o pedido administrativo, porquanto o art. 204 da Resolução N.o
414/2010 da ANEEL não se sobrepõe ao direito de ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061196-18.2018.8.26.0100 -Voto no 24736
Fmt 7
Por fim, pequeno reparo merece a r. sentença no tocante aos juros de
mora de 1% ao mês, que deverão incidir a partir da citação, conforme estabelece o art.
405 do Código Civil.
Impõe-se reconhecer que o provimento parcial deste recurso não tem
reflexos na sucumbência, mantendo-se, portanto, a distribuição dos ônus sucumbenciais
tal como decidido na origem.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator